Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-57.2020.8.14.0073
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800260-57.2020.8.14.0073

EMBARGANTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

1.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO TODA MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA E. TURMA FOI JULGADA, À SACIEDADE DE FUNDAMENTOS, PORQUANTO, DESSA MANEIRA, NÃO SE CONFIGURAM OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM SUA OPOSIÇÃO;

2.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONSTITUEM RECURSO DE REVISÃO, SENDO INADMISSÍVEIS SE A DECISÃO EMBARGADA NÃO PADECER DOS VÍCIOS QUE AUTORIZARIAM A SUA OPOSIÇÃO (OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). NA ESPÉCIE, O EMBARGANTE PRETENDE A REDISCUSSÃO, SOB NOVA ROUPAGEM DA MATÉRIA JÁ APRECIADA.

3.

IGUALMENTE, INEXISTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANDO A MATÉRIA TRAZIDA EM SEDE DE EMBARGOS SEQUER FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
COMO SABIDO, É VEDADA A INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE SOBRE MATÉRIA CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA E MESMO QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, HAJA VISTA O CABIMENTO RESTRITO DESSA ESPÉCIE RECURSAL ÀS HIPÓTESES EM QUE EXISTENTE VÍCIO NO JULGADO.

4.

O PREQUESTIONAMENTO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO O JULGADO TENHA SE OMITIDO A RESPEITO DE TESE DEBATIDA NO DECORRER DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA,
contra o V. Acórdão nº 18468441, prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do ora embargante e
negou-lhe

provimento
.

Em suas
razões
, ID 18566591, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, para seja superada a omissão de correção do nome do acusado no pedido da denúncia, bem como seja superada a interpretação contraditória do contexto probatório dos autos.

Nesta
Superior Instância,
ID 19461025, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos por
Francisco Pereira de Sousa
.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA,
contra o V. Acórdão nº 18468441, prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do ora embargante e
negou-lhe

provimento
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, pugnou o ora embargante pela reforma do acórdão objurgado, para que seja superada a omissão de correção do nome do acusado no pedido da denúncia, bem como sejam superadas as contradições contidas nas declarações da vítima, conforme prova versada na defesa do acusado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Na hipótese, o Recurso de Apelação se destinou à análise da alegação defensiva de absolvição por insuficiência de provas, a qual foi devidamente analisada
no Acórdão nº 1846441.

O feito foi pautado para julgamento perante a 5ª Sessão Ordinária Virtual, realizada no dia 04/03/2024, ocasião em que acordaram, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, nos termos do voto da Relatora, cuja ementa colaciono a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ARTIGO 213, C/C ARTIGO 7º, INCS. I E II, DA LEI N.º 11.340/2006.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO ACOLHIMENTO.
Não há de se falar em
absolvição
quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima, devidamente CONFIRMADA pelos demais elementos do conjunto probatório, afastando-se, pois, a aplicação do princípio
in dUbio pro reo.
Os crimes sexuais, em sua maioria, ocorrem sem a presença de qualquer testemunha, de forma que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para um Decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Por imperioso, colaciono trecho da fundamentação utilizada para manter a condenação:

“...
Ao contrário do que alega a defesa, observa-se que, apesar de a vítima ter afirmado que a relação sexual ocorreu antes de tudo, informou que o acusado já chegou a agredindo e, em razão disso, tentou acalmá-lo, chamando-o para conversar, oportunidade em que este determinou que ela tirasse a roupa, tendo começado a lhe agredir após o ato sexual. Assim, verifica-se que, na verdade, a vítima narra mais de um momento de agressão, a qual teve início, de forma mais branda, antes da relação sexual, e se intensificou após o ato.

Ademais, independentemente de a relação sexual ter ocorrido antes ou depois das agressões, a vítima confirmou que o ato se deu contra a vontade dela, o que caracteriza o crime de estupro.

Tal versão pode ser corroborada pelo depoimento prestado em Juízo pela testemunha Francinaldo Alencar da Silva, a qual estava conversando com a vítima no momento em que o acusado chegou e, após ser ameaçada de morte por este, saiu do quarto juntamente com a ofendida, tendo visualizado o início das agressões quando já estava do lado de fora da casa e em momento anterior ao ato sexual...”

Como sabido, os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o que não se verificou na decisão guerreada, a qual explicou claramente a matéria ventilada na Apelação.

Cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Com efeito,
concessa venia

pela discordância com os argumentos manejados pela ilustre Defesa oficiante, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Esclareço, ainda, que o pleito de correção de erro material na denúncia

não foi objeto do recurso, sendo aventado tão somente agora, em sede de embargos, restando configurada indevida inovação recursal, já tendo o STJ se manifestado sobre o tema, como se observa das ementas abaixo colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Representa indevida inovação recursal a questão deduzida na Corte a quo nos embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação
, e enseja indevida supressão de instância o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não apreciada pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699698 SP 2021/0327135-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA A, DO INCISO III, DO ART. 105, DA CF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA QUESTIONADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Não obstante terem sido opostos embargos de declaração com vistas a debater a tese, o assunto não foi tratado nas razões de apelação, não sendo possível o conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o ora agravante não pleiteou ao eg. Tribunal de origem, no momento oportuno, a matéria alegada.
III - Adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha explicitado no v. aresto vergastado a tese jurídica de que ora se controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Nesse sentido, os Enunciados Sumular n. 282 do STF. IV - Ressalte-se que para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do v. acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal ( AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 19/2/2015), situação esta inexistente in casu. V - E inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice (s) reconhecido (s) na admissibilidade do recurso interposto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021) (GRIFEI)

Neste mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“... Primeiro porque muito embora, de fato, na conclusão da petição inicial conste pedido de condenação de pessoa alheia à lide, este fato decorreu de simples erro material, ou seja, decorrente de mero equívoco de digitação.

O embargante FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA foi devidamente qualificado na Denúncia,
o que se constata no fato de que durante toda a instrução processual não houve qualquer dúvida quanto à identidade do acusado, ora embargante, e nem de que a materialidade e autoria do crime recaía sobre o mesmo, ainda mais quando sopesado todos os elementos de prova apurados na fase de inquérito policial e ratificados em juízo. Tanto assim que a Defesa foi capaz de praticar e promover, sem nenhum embaraço, todos os atos indispensáveis para que ao embargante fosse garantido o devido processo legal.

Segundo ponto a ser destacado é que o erro material arguido nos embargos não foi objeto de irresignação por parte da defesa quando da apresentação de seu recurso de apelação, visto que suas razões recursais se limitaram a pugnar pela absolvição do embargante, sob o fundamento de que não haveriam provas aptas para a sua condenação, de modo que a alegada omissão se encontra preclusa.

Por fim, a omissão a ser dirimida por meio de embargos de declaração deve se dar entre os termos e teses constantes na própria decisão atacada, o que não se vislumbra no presente caso, onde o embargante alega suposta omissão ocorrida na interposição da Denúncia...”

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, além de se tratar de inovação recursal, a suposta omissão extrapola as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, sendo incabível em Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022) (GRIFEI).

Ademais, observa-se que, apesar do erro material constante na denúncia, a qualificação do ora embargante está correta, tanto que não teve qualquer impedimento em exercer o contraditório.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos declaratórios se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, e, não sendo este o caso, sua rejeição é a medida a ser tomada, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ressalto, ainda, não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo tal entendimento remansoso, como nos mostra a jurisprudência:

Conforme já se decidiu, ‘
o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.”

Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 29/07/2024